Tribunal: TJMT
Processo: 1005439-22.2019.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005439-22.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TEREZINHA VERDI - CPF: 817.598.001-04 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1131-04 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA IMPUTADA À AUTORA – ÔNUS DAS REQUERIDAS – ART. 6º, VII, DO CDC E 373, II, DO CPC/15 - INSERÇÃO ILÍCITA DOS DADOS DA CONSUMIDORA – CARACTERIZAÇÃO DO DANO
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se à espécie de relação de consumo,
aplicável a inversão do ônus da prova, a teor do artigo 6º, VIII, do CDC e artigo 373, II, do CPC/15, mormente quando se trata de ação declaratória de inexistência de débito onde não há como imputar ao consumidor o ônus de comprovar que não contratou a dívida que provocou a inserção de seus dados nos cadastros de inadimplentes, o que implicaria na chamada “prova diabólica”.

Se as requeridas não lograram comprovar a contratação pela autora, bem como a licitude da inserção dos seus dados nos bancos de dados de proteção ao crédito, devem ser responsabilizadas pelos danos daí decorrentes.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não causar a ruína do ofensor e nem promover o enriquecimento sem causa do ofendido.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TEREZINHA VERDI

contra a sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais por si
ajuizada em desfavor de
VIA VAREJO S/A e BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
, que reconheceu a ilegitimidade passiva da primeira requerida - VIA VAREJO S/A - e julgou extinto o feito nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

E ainda, julgou improcedentes os pedidos da inicial em relação ao BANCO BRADESCO CARTÕES S/A.

Assim, diante da improcedência dos pedidos, condenou a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor dos patronos das demandadas, em verba fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15, resguardada a gratuidade de justiça concedida à autora (sentença colacionada no ID nº 107498135).

Sustenta a recorrente, em síntese que, mesmo tendo pagado todas as parcelas da compra efetuada em 12/09/17 junto à 1ª requerida, ambas as apeladas promoveram a inserção indevida de seus dados nos cadastros de restrição ao crédito.

Alega que as
recorridas violaram sua intimidade e vida privada, na medida em que feriram o princípio da confiança contratual e da boa-fé objetiva ao inserir seu nome no cadastro de inadimplentes por dívida inexistente, o que configura falha na prestação do serviço, passível de indenização na modalidade
in re ipsa.

Assegura que comprovada nos autos a ilicitude praticada pelas requeridas, devem as mesmas ser responsabilizadas pelos danos que ocasionaram, com fundamento no art. 927 do CC e art. 6º, VI e 14 do CDC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral.

Alternativamente, requer sua isenção do pagamento das custas e honorários sucumbenciais, em observância ao art. 98, §3º, do CPC/15.

Prequestiona a matéria discutida nos autos para efeito de interposição de recurso às cortes superiores.

Contrarrazões pela apelada VIA VAREJO S/A no ID nº 107498140, momento em que impugna a gratuidade de justiça concedida à recorrente. Ainda, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões pelo apelado BANCO BRADESCO CARTÕES S/A no ID nº 107498142, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que a autora/apelante TEREZINHA VERDI ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor de
VIA VAREJO S/A e BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, alegando, em suma, que em 12/09/17 comprou na loja da 1ª requerida 01
TV 40 polegadas, marca Samsung, cujo pagamento seria realizado em 14 parcelas no valor R$ 189,80 (cento e oitenta e nove reais e oitenta centavos) cada, no carnê da loja.

Na mesma data adquiriu 02 aparelhos de ar condicionado, a ser pago também em 14 parcelas no valor R$ 178,41 (cento e setenta e oito reais e quarenta e um centavos) cada, no carnê da loja.

Sustenta que realizou o pagamento de todas as parcelas, juntando os comprovantes de pagamento.

Relata que ao fazer compras no comércio local fora surpreendida com a informação da negativação de seu nome por uma dívida inicialmente de R$ 455,43, e, posteriormente, de R$ 2.826,46 (dois mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos) referentes ao contrato nº 4271672409866019, inscrita pela 2ª requerida.

Narra que, desconhecendo o débito, efetivou reclamação junto ao PROCON em 11/01/19 e, na audiência, a VIA VAREJO S/A alegou sua ilegitimidade para figurar na reclamação, imputando à segunda demandada a responsabilidade pela negativação do nome da reclamante.

A autora junta documentos da reclamação feita ao PROCON (ID nº 107503532 pag. 9 a 63).

Defende que, naquele ato, a segunda requerida teria afirmado tratar-se de dívida contraída pela autora no cartão de crédito das Casas Bahia, final 6019.

Sustenta ainda a recorrente que não resolvida a pendência no PROCON e desconhecendo a dívida, ajuizou a presente demanda pretendendo a declaração de inexistência de todos os débitos a si imputados, referentes ao contrato número 4271672409866019, a exclusão de seu nome dos cadastros de negativados em antecipação de tutela, e no mérito, ver-se indenizada pelos danos suportados.

A tutela de urgência fora indeferida pela magistrada
a quo
, conforme se vê do ID nº 107498081 e o feito teve regular processamento com apresentação de contestação por ambas as requeridas e réplica pela autora, e ao fim, sentenciado nos moldes já relatados.

Irresignada com os termos da sentença, recorre a autora.

Pois bem
.

Inicialmente, com relação à preliminar aventada pela recorrida VIA VAREJO S/A quanto à sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, tenho que tal questão se confunde com o mérito da demanda, de modo que será analisada conjuntamente.

A VIA VAREJO S/A, em contrarrazões, também impugna a gratuidade de justiça concedida à parte autora na instância primeira, contudo, nada comprovou acerca da suposta capacidade financeira da apelante.

Assim, deve ser mantida a gratuidade já deferida pela magistrada
a quo
.

Quanto ao mérito, sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil por dano moral embasada no Código Civil, para sua caracterização há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva.

Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviços/fornecedor é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (art. 14 do CDC).

À hipótese, evidenciada a relação de consumo, incidente, portanto, as normas do CDC que atribuem responsabilidade objetiva ao fornecedor dos serviços, o qual, para se eximir do referido ônus, deverá demonstrar a ausência de ilicitude em sua conduta.

Assim, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o artigo 6º, VIII, do CDC; e artigo 373, II, do CPC/15, na medida em que a alegada
existência
de relação jurídica incumbe às requeridas, bem como a comprovação da legalidade do
débito negativado
.

Ademais, tratando-se o caso ora discutido de ação declaratória de inexistência de débito não há como imputar à consumidora o ônus de comprovar que não contratou a dívida que provocou a inserção de seus dados nos cadastros de inadimplentes, o que resultaria na chamada prova diabólica.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PRELIMINAR REJEITADA –
COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – OCORRÊNCIA – PROVA DO NÃO PAGAMENTO – INVIABILIDADE – PROVA DIABÓLICA INADMISSÍVEL PELO SISTEMA JURÍDICO VIGENTE
- EXONERAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço da requerida/embargante, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional.

Tendo, a autora, comprovado, satisfatoriamente, a origem da dívida reclamada, é dever da empresa requerida fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo daquele direito, notadamente, a quitação do débito reclamado, o que inocorreu. O fato de o ônus da impugnação especificada não se aplicar ao Órgão Defensor, não retira da parte assistida o dever de comprovar a inexistência do direito vindicado.

Pretender, como quer a Defensoria Pública, conferir à instituição financeira o ônus de comprovar que o pagamento dos cheques não foi realizado é providência impossível, que demandaria compelir o banco a fazer prova de fatos absolutamente negativos, revelando-se a exigência de prova diabólica, inadmissível pelo ordenamento jurídico vigente
. “Não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita ao réu citado por edital que, quedando-se revel, passou a ser defendido por Defensor Público na qualidade de curador especial, pois inexiste nos autos a comprovação da hipossuficiência da parte, visto que, na hipótese de citação ficta, não cabe presumir a miserabilidade da parte e o curador, ainda que membro da Defensoria, não possui condições de conhecer ou demonstrar a situação econômica da parte ora agravante, muito menos requerer, em nome desta, a gratuidade de justiça.” (AgInt no AREsp 978.895/SP)
(N.U 1001167-78.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

In casu
, da análise dos autos, de se destacar que a narrativa da parte autora com relação às compras efetuadas na data de 12/09/2017 na loja das Casas Bahia, pagas em 14 parcelas, via carnê da loja, além da apresentação nos autos dos comprovantes de pagamento, encontra sustento nas razões trazidas pela própria VIA VAREJO, senão vejamos:

A referida manifestação fora colacionada no ID nº 107498130, após a determinação da magistrada no ID nº 107498119 para a requerida trazer aos autos os contratos firmados com a parte autora para a aquisição dos bens, inclusive das compras feitas via carnê e via cartão de crédito.

Em que pese haja pequena divergência entre os valores das parcelas trazidos pela autora e os valores apontados na petição acima, dos contratos apresentados pela VIA VAREJO juntamente com a referida petição, no ID nº 10749831, os valores são exatamente aqueles indicados e pagos pela autora via carnê.

Assim, tratando-se o débito que motivou as negativações, de suposta dívida decorrente de compra efetuada na mesma data das compras acima, qual seja, 12/09/2017, nas Casas Bahia (VIA VAREJO S/A),
a ser paga em 12 parcelas de R$ 220,50, via cartão de crédito, cuja numeração inicial 4271 e final 6019
, dívida esta a qual a autora afirma desconhecer e jamais ter utilizado tal cartão de crédito, de se reconhecer que cabia às demandadas comprovar a legitimidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiram.

De fato, das faturas do cartão de crédito juntadas (ID nº 107503532 pag. 20 a 23), não há quaisquer outros débitos que se possa imputar à autora, senão os débitos das 12 parcelas de R$ 220,50, acumuladas mês a mês, a partir de 05/10/17, resultando no valor do débito negativado de R$ 2.826,46, que não se sabe oriundo de que, pois, as requeridas não lograram comprovar a regularidade do referido débito.

Aliás, a requerida BRADESCO CARTÕES S/A na contestação (ID nº 107498089) se limitou a arguir as preliminares de ausência de interesse de agir da autora e ausência de pretensão resistida, e no mérito, a inexistência de danos morais, nada colacionando acerca da dívida impugnada pela autora.

Já a VIA VAREJO S/A, numa contestação genérica (ID nº 107498085), alega ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, indicando a segunda requerida como agente a ser responsabilizada e inexistência de ato ilícito na hipótese dos autos.

De igual modo, ao serem instadas a se manifestar sobre as provas que pretendiam produzir (decisão de ID nº 107498106), ambas as requeridas noticiaram não haver mais provas a serem produzidas, conforme se observa do ID nº 107498110 e 107498112.

Portanto, se as recorridas se quedaram inertes em produzir provas capazes de afastar o fato constitutivo do direito da autora, não se desincumbindo do seu ônus probatório, não há se falar em legitimidade da cobrança do débito em questão, tampouco escusa que possa afastar suas responsabilidades na inscrição indevida do nome da apelante no cadastro de inadimplentes.

Desta feita, a sentença deve ser reformada para julgar procedentes os pedidos constantes da petição inicial, com a declaração de inexistência do débito descrito na petição inicial e de indenização por danos morais.

Ademais,
tratando-se de danos morais decorrentes de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo a caracterização do dano
in re ipsa
.

Sobre o valor da verba indenizatória, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
g.n.

[...]
”

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.
3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 4ª TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO E ENVIO DO NOME DO CONSUMIDOR AO ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – VALOR MANTIDO – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Se não há prova da relação jurídica contratual entre as partes capaz de legitimar a sua conduta, indevida é a inclusão do nome da Apelada nos cadastros de proteção ao crédito, surgindo, em consequência, o dever de indenizar. Em se tratando de danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome junto aos Órgãos de proteção ao crédito, não há de se exigir a prova da lesão, sendo o dano moral in re ipsa. Deve ser mantido o valor da indenização quando se mostrar adequado às circunstâncias específicas do caso concreto, não merecendo guarida o pedido de redução do quantum indenizatório. [...]

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, RAC Nº 8517/2018, Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgado em 31/7/2018, DJE 3/8/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL - CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A condenação por compensação moral decorreu das cobranças e da negativação de nome indevidas praticadas pela requerida, aqui apelante. Aliás, a sentença muito bem consignou que restou incontroverso a negativação, assim, sem razão a alegada inexistência de danos morais. A propósito, a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito. Sendo certo que, o valor fixado pela sentença se mostra proporcional e razoável à espécie, devido à restrição de cadastro provocado pelo ato ilícito praticado pela Apelante, o quantum fixado como indenização se mostra suficiente, considerando que reprime a reiteração de práticas abusivas na contratação de serviços com outros consumidores, prevenindo a ocorrência de outras negativações sem respaldo.

(TJ/MT, 2ª Câmara Cível de Direito Privado, RAC Nº 31991/2018, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 27/4/2018, DJE 7/5/2018).

Portanto, considerando a capacidade socioeconômica das partes e, para que o valor fixado não se constitua em fonte de enriquecimento ilícito da parte autora, deve o
quantum
ser arbitrado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Desta feita, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser
suportado solidariamente por ambas as requeridas,
mostra-se suficiente a promover a reparação devida à autora, contudo, sem proporcionar-lhe enriquecimento sem causa.

Quanto à forma de atualização do valor, em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora de 1% ao mês devem incidir a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária pelo INPC da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. TERMO A QUO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284/STF. [...] 3.
O termo a quo para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ).
[...] 5. Agravo interno desprovido.

(STJ, 3ª Turma, AgInt no REsp 1413221/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 9/8/2016) (g.n.).

Vale acrescentar que, não obstante alegue a VIA VAREJO sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que não promovera a inscrição da negativação do nome da autora, de fato, tal providência é atribuição da instituição financeira. Entretanto, não há como afastar a responsabilidade solidária da requerida, notadamente em razão do suposto débito decorrer de dívida no cartão de crédito das Casas Bahia.

Assim, de todo o exposto, deve ser declarado inexistente os débitos discutidos nestes autos referentes ao contrato/cartão de crédito nº 4271672409866019, o qual deverá ser cancelado, de modo que a requerida BRADESCO CARTÕES deverá promover de imediato a baixa da negativação em nome da autora.

Relativamente ao prequestionamento mencionado neste recurso, ressalta-se que para solução da questão em exame, não há necessidade de o julgador citar tais ou quais dispositivos. Interessa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso para reformar a sentença
a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar a inexistência dos débitos discutidos nestes autos, determinando a imediata exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição de crédito e para condenar ambas as requeridas ao pagamento de forma solidária de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com a procedência dos pedidos da autora, inverto os ônus sucumbenciais, arbitrando-os no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, a teor do art. 85, §2º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021